Tribunal: STF
Processo: RE 94429
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-30
Data de publicação: 1984-04-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. CULPA GRAVE DA EMPRESA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
COM BASE NO DIREITO COMUM. SÚMULA 229. INAPLICABILIDADE DO OBICE DO
ART-308, IV, LETRA "A", DO ANTERIOR REGIMENTO INTERNO, A QUE
CORRESPONDE O ART-325, IV, LETRA "A", DO ATUAL RISTF.
RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE CULPA CONTRATUAL E NÃO DE CULPA
AQUILIANA. RESSARCIMENTO, PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, COM
APOIO NOS ARTS. 1059 E 1539, DO CCB. NÃO CABE DEDUZIR, DO MONTANTE
DESSA INDENIZAÇÃO DE DIREITO COMUM, O VALOR DA INDENIZAÇÃO, COM
APOIO NA LEGISLAÇÃO DA INFORTUNISTICA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO,
DE INDOLE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 490. PAGAMENTO DAS
PRESTAÇÕES VENCIDAS, A PARTIR DA DATA DO EVENTO E NÃO DA CITAÇÃO
INICIAL, PROLONGANDO-SE PELA DURAÇÃO DA VIDA DA VÍTIMA, NÃO CABENDO
ESTABELECER LIMITE, COM BASE NA PRESUNÇÃO DE VIDA PROVAVEL, EIS QUE
A VÍTIMA SOBREVIVEU AO ACIDENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-602 E
SEU PARAGRAFO 1. OS HONORARIOS ADVOCATICIOS, ENTRETANTO, DEVEM SER
CALCULADOS, DE ACORDO COM OS ARTS. 20, PAR-3., E 260, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. POR SE TRATAR DE CONDENAÇÃO, EM VIRTUDE DE CULPA
CONTRATUAL, NÃO SE APLICA A ESPÉCIE O ART-20, PAR-5., DO MESMO
DIPLOMA, NA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 6745, DE 5.12.1979.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO.